Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713224-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON JOSE DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pela parte autora. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator